Tribunal: STF
Processo: ARE 1513758
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO INCIDENTAL DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM PEDIDO PRINCIPAL ESPECÍFICO. EFEITOS PRÁTICOS DA PROCEDÊNCIA QUE SE CONFUNDEM. CONTROLE CONSTITUCIONAL DE ÍNDOLE CONCENTRADA. AÇÃO DIRETA, COMPETÊNCIA E LEGITIMIDADE ATIVA. ARTS. 102, INC. I, AL. “A”, E 103, INC. VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO COLETIVA JULGADA EXTINTA. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLÊNCIA. PRESTADOR DE SERVIÇO PÚBLICO. SERVIÇO ESSENCIAL. JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 17 DA LEI N° 9.427/96 E ART. 94 DA RESOLUÇÃO N° 456/2000/ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. PREVALÊNCIA DO ART. 22 DO CDC, AMPARADO PELO ART. 1°, III, ART. 5°, XXXII E ART. 170, V, TODOS DA CRFB/88. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1 - Plenário deste Tribunal, no incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado por esta Quinta Turma Especializada do TRF-2a Região nesta ação civil pública, por unanimidade, adotou o voto do Relator, Desembargador Federal Reis Friede, no sentido de que a edição dos dispositivos previstos no art. 17 da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, bem como no art. 94 da Resolução n° 456, de 29 de novembro de 2000, da ANEEL, ultrapassou as balizas constitucionais permitidas, devendo ser conferido aos referidos dispositivos interpretação conforme a Constituição Federal, de modo a preservar o serviço público essencial, prestado direta ou indiretamente pelo Estado, inadmitindo-se a sua suspensão ou, até mesmo, simples ameaça com tal objetivo. 



    2 - Assentada a questão da impossibilidade de suspensão ou mesmo ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica em casos de inadimplemento do prestador de serviço público essencial, na forma da fundamentação do Plenário desta Corte e, tendo o MM. Juízo a quo, decidido no mesmo sentido, dando interpretação ao art. 17 da Lei n° 9.427, de 26 de dezembro de 1996, bem como no art. 94 da Resolução n° 456, de 29 de novembro de 2000, da ANEEL, conforme a Constituição Federal, não há reparos a serem feitos na sentença. 



    3 - Remessa necessária e apelações desprovidas.” (e-doc. 31; destaques acrescidos). 



    2. Nas razões do recurso da Light (e-doc. 44), interposto com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, a recorrente insurge-se contra a restrição interpretativa imposta sobre as medidas coercitivas de promoção do adimplemento pelo consumo de energia elétrica relativo a órgãos e unidades da Administração Pública.



    2.1 Argumenta que a concessionária não pode ser penalizada pela inadimplência pública, autorizada pelo Poder Judiciário, ainda que se refira a um serviço essencial. Destaca não haver promoção dos direitos fundamentais na prestação, então, gratuita da energia elétrica, porquanto frustra o contrato público e todos os investimentos envidados pela concessionária. Ressalta, no mais, que a suspensão do serviço é o único meio extrajudicial disponível à concessionária para remediar o inadimplemento de seus usuários. 



    3. No reclamo da Aneel (e-doc. 51), também interposto com base na alínea “b” do permissivo constitucional, a recorrente faz referência à Lei de Concessões, que não proíbe a interrupção dos serviços em caso de inadimplemento, conquanto vigente o princípio da continuidade, como também previsto no art. 17 da Lei nº 8.427, de 1996, e, assim, na censurada Resolução nº 414, de 2010. Argumenta ser essencial a quitação das tarifas, e não deve ser excepcionada nem mesmo pelo Estado. 



    4. Foi apresentado parecer pela Procuradoria-Geral da República (e-doc. 212).



    É o relatório. 



    Decido. 



    5. O caso se refere à ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor da concessionária de energia elétrica Light e da correspondente agência reguladora Aneel, cujo objeto é vedar “o corte de energia, por falta de pagamento, de entidades prestadores de serviços públicos, em detrimento da coletividade e dos usuários destes serviços” (e-doc. 3, p. 2). 



    6. O pedido principal elaborado pelo Parquet tem a seguinte redação:



    “(...) a) condenar a LIGHT à obrigação de não fazer, consistente na proibição de realizar a suspensão ou ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta ou atraso de pagamento de tarifa, para usuários que sejam entidades públicas, ou particulares prestadores de serviços públicos à coletividade no Estado do Rio de Janeiro; 



    b) condenar a ANEEL à obrigação de fazer, para que, no exercício do seu poder de polícia sobre os serviços de energia elétrica, passe a fiscalizar, autuar e sancionar a LIGHT, sempre que esta promover a suspensão ou a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, por falta ou atraso de pagamento de tarifa, para usuários que sejam entidades públicas ou particulares prestadores de serviços públicos à coletividade do Estado do Rio de Janeiro.” (e-doc. 3, p. 25; destaque acrescido).



    7. Em caráter incidental, o órgão ministerial, então, impugnou a constitucionalidade do art. 17 da Lei nº 9.427, de 1996, e do art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Aneel, in verbis:



    “Art. 17. (Lei nº 9.427/96): A suspensão, por falta de pagamento, do fornecimento de energia elétrica a consumidor que preste serviço público ou essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo será comunicada com antecedência de quinze dias ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual.”



    “Art. 94 (Res. 456/00 Aneel): A suspensão do fornecimento por falta pagamento, a consumidor que preste serviço público essencial à população e cuja atividade sofra prejuízo, será comunicada por escrito, de forma específica, e com antecedência de 15 (quinze) dias, ao Poder Público local ou ao Poder Executivo Estadual, conforme fixado em lei. 



    Parágrafo único. Para fins de aplicação do disposto no caput deste artigo, exemplifica-se como serviço público ou essencial o desenvolvido nas unidades consumidoras a seguir indicadas: 



    I- unidade operacional do serviço público de tratamento de água e esgôtos; 



    II- unidade operacional de processamento de gás liqüefeito de petróleo e de combustíveis; 



    III- unidade operacional de distribuição de gás canalizado; 



    IV- unidade operacional de transporte coletivo que utilize energia elétrica, 



    V- unidade operacional do serviço público de tratamento de lixo; 



    VI- unidade operacional do serviço público de telecomunicações, e



    VII- centro de controle público de tráfego aéreo, marítimo e rodoferroviário.”



    8. A processualística constitucional admite, como é cediço, a formulação de pedido incidental de declaração de inconstitucionalidade de norma (federal ou estadual) cuja aplicação, para um determinado caso concreto, mostra-se incompatível com a Constituição da República. 



    9. Nesta hipótese, a causa de pedir fundamenta-se num fato jurídico cuja existência, permanência ou potencialidade gera a violação de um direito. Além disso, integra a mesma causa de pedir, em acréscimo, e em caráter acessório, a aplicação da norma que, na hipótese, supostamente sobressai inconstitucional. 



    10. Na presente formulação, o pedido não tem lastro em hipótese fática específica, como salientei, e está fundado em fatos anteriores nos quais a concessionária de energia elétrica promoveu o corte no fornecimento em virtude do adimplemento. 



    11. Da maneira como alinhavado, portanto, embora o pedido de declaração de inconstitucionalidade tenha sido feito in concreto, não há uma base fática delimitada sobre a qual sua eventual procedência possa recair. Por conseguinte, a sua procedência, como decidida pela Corte de origem, traduz-se em efetivo decreto geral e abstrato de inconstitucionalidade do art. 17 da Lei nº 9.427, de 1996, e do art. 94 da Resolução nº 456, de 2000, da Aneel.



    12. Nesta senda, como o pedido principal e o pedido incidental se confundem em seus efeitos práticos, é inevitável reconhecer que o controle intentado na ação coletiva reveste-se de índole concentrada, o que, portanto, requer a espécie da ação direta para sua apresentação, atraindo a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal — porque voltado a questionar norma federal — e tem por legitimado específico do Ministério Público o Procurador-Geral da República, na forma dos arts. 102, inc. I, “a”, e 103, inc. VI, da CRFB. 



    13. Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários com agravo, para julgar extinto o processo, com fundamento nos arts. 330, incs. II e III, e 485, incs. I e VI, do Código de Processo Civil. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator